Tribunal: TJBA
Processo: 8002877-37.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002877-37.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, JESSE MATOS LEAO

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
MARLAN VELOSO E SILVA, JESSE MATOS LEAO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VENCIMENTO BASE. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ACRÉSCIMO PERCENTUAL DE 40%. ATUALIZAÇÃO ANUAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES NACIONAIS. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança e condenou a impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em
writ
movido contra o Prefeito do Município de Ibitiara, por servidora pública municipal ocupante do cargo de professor nível III, que buscava o pagamento de vencimento-base acrescido de 40% em relação ao valor do nível I, calculado sobre o piso nacional do magistério com as respectivas repercussões legais e correções futuras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Discute-se a existência de direito líquido e certo da impetrante à percepção de vencimentos correspondentes ao nível III da carreira do magistério municipal, mediante aplicação do percentual de 40% sobre o piso nacional atualizado pela Portaria MEC nº 67/2022, examinando-se a relação jurídica entre o direito à progressão funcional vertical e o sistema de atualização periódica do piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. Analisa-se, ainda, se a pretensão mandamental caracteriza tentativa de obtenção, por via transversa, de finalidade diversa daquela veiculada no
writ
, a configurar litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Constituição Federal, em seu art. 206, incisos V e VIII, estabelece como princípios basilares do ensino a "valorização dos profissionais da educação escolar" e o "piso salarial profissional nacional", preceitos concretizados pela Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.167/DF, que assentou a legitimidade da União para dispor sobre o piso salarial dos professores da educação básica e definiu "piso" como vencimento básico, não como remuneração global.

4 - A Lei Municipal nº 126/2011 estabelece, em seu art. 37, que o vencimento do nível I da carreira do magistério municipal não será inferior ao piso nacional fixado por lei federal, enquanto os vencimentos dos níveis II e III corresponderão, respectivamente, a 130% e 140% do valor daquele nível. Trata-se de estrutura remuneratória legalmente vinculada ao piso nacional, com percentuais definidos de progressão funcional.

5 - A exegese literal, sistemática e teleológica do diploma normativo municipal evidencia a impossibilidade de fragmentação dos elementos jurídicos constitutivos da relação remuneratória, sendo juridicamente inviável dissociar o direito à progressão funcional dos mecanismos de atualização periódica do piso nacional, sob pena de comprometer a coerência interna do sistema remuneratório legalmente estabelecido.

6 - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 911, estabeleceu distinção entre a incidência obrigatória do piso nacional sobre o vencimento inicial da carreira e sua repercussão automática nos demais níveis, condicionando esta última à existência de previsão expressa na legislação local – exatamente a hipótese dos autos, em que a Lei Municipal nº 126/2011 estabelece expressamente que os vencimentos do nível III correspondem a 140% do valor fixado para o nível I.

7 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.848/DF, reconheceu a constitucionalidade dos mecanismos de atualização do piso nacional estabelecidos pelo art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, firmando a tese de que "é constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica" e assentando que "a previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso".

8 - Ainda que atualmente estejam em trâmite, no STF, os Temas 1218 e 1324 da Repercussão Geral, que tratam da extensão do piso nacional e da legitimidade de sua atualização por portarias do MEC, inexiste determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria. A própria Suprema Corte, ao reconhecer a repercussão geral, destacou a ausência de ordem de sobrestamento, o que legitima a continuidade do julgamento de casos individuais, inclusive com base na jurisprudência já firmada (ADI 4167 e ADI 4848). Precedente deste Tribunal de Justiça.

9 - A alegação de que a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 teria comprometido os mecanismos de atualização do piso nacional estabelecidos pela Lei nº 11.738/2008 não prospera, pois o princípio da continuidade normativa e a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõem o reconhecimento da subsistência dessa última como a "lei específica" a que se refere o art. 212-A, XII, da Constituição Federal, na redação conferida pela EC nº 108/2020.

10 - Comprovado documentalmente que a impetrante alcançou o terceiro nível na carreira do magistério municipal, e que seu vencimento-base (R$ 4.474,55) não corresponde ao valor resultante da aplicação do percentual de 40% sobre o piso nacional atualizado pela Portaria MEC nº 67/2022 (R$ 5.383,88), evidencia-se violação a direito líquido e certo a merecer proteção judicial.

11 - A tentativa de dissociar a discussão sobre o adicional de 40% do debate sobre o valor atualizado do piso nacional não encontra amparo no ordenamento jurídico, já que a própria legislação municipal condiciona a estrutura remuneratória ao piso como referência única e obrigatória. Desse modo, não se trata de pedido autônomo de reajuste ou de vinculação indevida, mas da aplicação do sistema legal instituído pelo ente federativo, conforme interpretação sistemática.

12 - A condenação por litigância de má-fé, imposta pelo juízo de primeiro grau, revela-se desproporcional e infundada, pois a pretensão deduzida pela impetrante encontra respaldo em interpretação razoável e juridicamente defensável da legislação aplicável, não configurando qualquer das hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. A própria existência de divergência jurisprudencial sobre a matéria afasta a caracterização de má-fé processual, não se demonstrando o dolo específico necessário para a imposição da sanção.

IV. DISPOSITIVO

13 - Recurso a que se dá provimento para reformar integralmente a sentença, concedendo a segurança pleiteada e determinando que o impetrado promova o pagamento do vencimento-base da impetrante acrescido de 40% em relação ao valor do nível I, calculado sobre o piso nacional do magistério fixado pela Portaria do Ministério da Educação nº 67/2022, observando-se como termo inicial a data da impetração, a teor das súmulas 269 e 271 do STF. Afastada a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 206, V e VIII; art. 212-A, XII; Lei nº 11.738/2008, art. 5º, parágrafo único; Lei nº 14.113/2020; Lei Municipal nº 126/2011, art. 37, incisos I e III; CPC, arts. 80, 489, §1º e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167/DF; STF, ADI 4848/DF; STJ, Tema Repetitivo 911; STF, Tema 1218 da Repercussão Geral; STF, Tema 1324 da Repercussão Geral; STF, Súmulas 269 e 271; TJBA, ApCiv nº 8002660-57.2023.8.05.0243, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, ApCiv nº 8002876-52.2022.8.05.0243, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, ApCiv nº 8002067-62.2022.8.05.0243, Quarta Câmara Cível, Rel. Marielza Maues Pinheiro Lima.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8002877-37.2022.8.05.0243
, sendo parte(s) APELANTE(s)
MARCIA FERREIRA DOS SANTOS
e parte(s) APELADO(s)
MUNICÍPIO DE IBITIARA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça